Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718150-29.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PAULO CESAR DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado como incurso nos crimes de lesão corporal, de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, todos em contexto de violência doméstica, quando as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, porque, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. Embora a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais negativadas (antecedentes e circunstâncias do crime) e a reincidência impedem a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoável determinado pela sentenciante. 4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 19, §6o, da Lei no 11.340/2006, sustentando que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, e não somente até o trânsito em julgado da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício “Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado” (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024